Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-02.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA. VÍCIO DE QUALIDADE. REPAROS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos iniciais de fixação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de demora no conserto de veículo.
2. Na origem, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de ressarcimento. Narraram que adquiriram veículo junto à empresa ré e, na oportunidade, a empresa garantiu que o veículo se encontrava em perfeitas condições de uso. Informaram que em 03/11/2023 o veículo apresentou defeitos e a empresa requerida levou 19 dias para providenciar o conserto. Noticiaram que nesse período tiveram que alugar um veículo para que o 2o requerente pudesse trabalhar, no valor de R$ 1.091,98, posto que é motorista por aplicativo. Relataram que também tiveram prejuízo de lucros cessantes, no valor de R$ 16.999,87. Pugnaram pela condenação da empresa ao pagamento de danos materiais, no importe de R$ 18.091,85, bem como pela condenação da empresa em indenização por danos morais, no importe de R$ 10.148,15.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor, bem como ter sido nomeado advogado dativo para a parte recorrente. Foram ofertadas contrarrazões (ID 59916435).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e na incidência do dano moral.
5. Em suas razões recursais, a parte requerente afirma que é motorista de aplicativo e utiliza o veículo de alto padrão para atender corridas de maior categoria, que lhe permite maior proveito econômico. Aduz que tanto o veículo alugado quanto o veículo fornecido pela empresa recorrida não são da mesma categoria, estando impossibilitado de fazer corridas mais bem remuneradas, o que lhe causou queda em seus rendimento naquele mês. Assevera ter sofrido desgastes, constrangimentos e transtornos, por ter ficado impossibilitado de trabalhar. Requer o provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. É incontroverso que a parte autora adquiriu o veículo (novo, zero km) descrito na inicial da empresa requerida e, poucos meses após a formalização do negócio, o carro acusou problemas, tendo sido efetivado o reparo pela empresa recorrida (ID 59916393, p. 4). Afirma a requerida que o reparo levou 9 dias para ser concluído, e não 19 dias como afirmam os requerentes, porém não comprovou o alegado, ônus que lhe cabia.
9. A compra de veículo novo (0km) gera no consumidor a expectativa de imediato uso do bem, sem percalços. O autor utiliza o veículo para o trabalho, de modo que a necessidade de concerto do bem cumulada à responsabilidade objetiva da empresa importa na necessidade de reparação dos danos comprovadamente sofridos. Não se trata de falha na prestação do serviço inerente à demora nos reparos, mas de responsabilidade pela entrega de veículo novo fora das condições ideais de uso. Assim, deve a empresa recorrida arcar com o valor do veículo locado, uma vez que comprovado pela parte requerente a necessidade do aluguel.
10. Incabível a condenação da recorrida ao pagamento de lucros cessantes inerentes a eventuais corridas mais bem remuneradas, considerando a ausência de prova do efetivo dano, bem como a escolha do autor pela locação do carro por ele eleito. A locação de veículo possibilitou que o recorrido permanecesse exercendo sua atividade laboral, sem prova objetiva da perda da renda. Inexiste responsabilidade da empresa por suposta diferença de valor que o requerente poderia cobrar como motorista de aplicativo, em razão da escolha por alugar um veículo de menor categoria.
11. O vício no produto sem dúvida gerou aborrecimentos, porém não restou configurado nos autos que os recorrentes tenham sofrido qualquer ofensa a seus direitos da personalidade, hipótese em que se justificaria a fixação de indenização por danos morais. A demora no conserto do veículo não gera, por si só, o direito à indenização por danos morais. Em que pese o prazo do reparo ter sido longo, não o foi ao ponto de ofender a esfera extrapatrimonial do consumidor. Incabível a condenação de pagamento de indenização por dano moral.
12. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.091,98 (mil e noventa e um reais e noventa e oito centavos), decorrentes do aluguel de veículo enquanto o automóvel objeto do litígio encontrava-se aguardando o conserto. O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo desembolso, acrescido de juros legais de 1% ao mês, contados da citação.
13. Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.